Tribunal: TJDFT
Processo: 0711264-22.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA EM CONTEXTO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. DENÚNCIA E SENTENÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a absolvição por falta ou insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de ameaça e de lesão corporal, em contexto de violência doméstica.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova.
3. Demonstrado que o acusado se apoderou de um limpador de para-brisa e atingiu a cabeça e o braço de sua mãe, e, que depois, com uma faca, bateu no braço dela, fazendo um corte, circunstâncias que afastam a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato.
4. Afasta-se a condenação pela prática do crime de ameaça e lesão corporal, em relação a uma das vítimas, se não há na peça acusatória a descrição da prática de referidos crimes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.